Tribunal: TJMT
Processo: 1010655-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010655-36.2020.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Antônio Alves da Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação da sentença, no feito de origem, implica o não conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal, visto que o dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1013907-21.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 119.307, e, por conseguinte, que o Agravante emita a Certidão Negativa de Débitos – CND –, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EN.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, mormente porque inexiste a alegada prescrição, já que a infração foi constatada em 2010, e o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano.
Aduz que não há base legal para se realizar a contagem do prazo prescricional entre a data da autuação e a da homologação da decisão administrativa.
Assevera que o artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao enumerar os marcos interruptivos da prescrição, não fez nenhuma distinção sobre quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais seriam destinados à punitiva. Logo, não cabe ao Julgador fazê-lo.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi concedido (id. 43207489, págs. 01/04).
O Recorrido apresentou sua contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 44861970, págs. 01/12).
O Recorrido interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 44861981, págs. 01/14) que foi desprovido pelo Colegiado (id. 74254981, págs. 01/07).
Inconformado com o desprovimento do Agravo Interno, Antônio Alves da Silva opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 75185453, págs. 01/03), que foi rejeitado, à unanimidade (id. 87085957, págs. 01/03).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pela extinção do Recurso, ante a perda superveniente do interesse processual, já que fora prolatada sentença no feito de origem (id. 94417499, pág. 01).
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1013907-21.2020.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência.
Da análise dos autos de origem, verifico que, de fato, o Juízo singular prolatou a sentença, no dia 14 de agosto de 2020, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 119.307, de 19.01.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 45.748/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$13.030,12 (treze mil e trinta reais e doze centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (I: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
O entendimento jurisprudencial sobre o tema, também é pacífico:
PROCESSUAL CIVIL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – julgado em 13/08/2014).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por considerá-lo prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.